Tribunal: TJDFT
Processo: 0721311-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PERMANÊNCIA DE REEDUCANDO EM PENITENCIÁRIA FEDERAL. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A TRANSFERÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRESCINDIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. SÚMULA N. 662/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal contra decisão que prorrogou, por 1 (um) ano, o prazo de permanência de reeducando em Penitenciária do Sistema Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São as questões postas em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso; (ii) analisar eventual nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação; e (iii) verificar se existe motivação para a prorrogação do prazo de permanência do reeducando em estabelecimento prisional federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme previsão estabelecida no art. 5o, §3o da Lei 11.419/2006, as citações e intimações efetivadas por meio eletrônico serão consideradas válidas e aperfeiçoadas no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema ou após 10 (dez) dias corridos contados da data de envio, caso não seja feita a consulta. 3.1. Preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Demonstradas as razões de fato e de direito pelas quais se chegou à decisão proferida, ainda que de forma sucinta, não há falar em nulidade do provimento jurisdicional, por ausência de fundamentação.
5. Mantém-se a decisão agravada que prorrogou o prazo de permanência do reeducando no Sistema Penitenciário Federal, a qual se encontra devidamente fundamentada em fatos concretos, evidenciando a manutenção dos motivos que ensejaram a transferência do preso para o presídio federal. 5.1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de ser prescindível a ocorrência de fato novo para a prorrogação da permanência do apenado no sistema federal de segurança, quando persistirem os motivos que ensejaram a sua transferência inicial e a decisão estiver fundamentada (Sumula 662).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em execução não provido.